Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-18.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805174-18.2018.8.14.0015

APELANTE: ELY SALIM KHAYAT, LUCIENNE SATHLER BRASIL KHAYAT, MICHEL SALIM KHAYAT

APELADO: YOUSSEF SALIM KHAYAT, KATIA BARROS DE SOUZA, EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805174-18.2018.8.14.0015
JUÍZO DE ORIGEM: VARA AGRÁRIA DA REGIÃO DE CASTANHAL – PA
RECORRENTES: ELY SALIM KHAYAT e MICHEL SALIM KHAYAT
RECORRIDA: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, SUSPEIÇÃO DO PERITO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
ELY SALIM KHAYAT
e
MICHEL SALIM KHAYAT
contra sentença da Vara Agrária da Região de Castanhal que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação movida pela
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.,
reconhecendo a utilidade pública de faixa de terra rural com área total de 1,758 hectares, ratificando a imissão provisória na posse e fixando indenização em R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais).

2.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por incompetência do juízo, suspeição do perito, cerceamento de defesa e pleiteiam majoração da indenização para R$ 4.062.120,22 (quatro milhões, sessenta e dois mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada incompetência absoluta da Vara Agrária diante da suposta natureza urbana do imóvel; (ii) analisar a alegação de suspeição do perito nomeado judicialmente; (iii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa por deficiência do laudo pericial; e (iv) definir se o valor indenizatório fixado atende ao princípio da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza jurídica do imóvel é definida prioritariamente por sua destinação econômica, conforme jurisprudência do STJ e art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64. Nos autos, comprovou-se que o imóvel possui registro no INCRA e CCIR, com utilização voltada à preservação ambiental e rural, o que justifica a competência da Vara Agrária. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta.

4.

A alegação de suspeição do perito está preclusa, pois já apreciada em decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento. O perito judicial apresentou manifestação técnica fundamentada, e não há nos autos comprovação de vínculo com a parte autora.

5.

Não se verifica cerceamento de defesa. O laudo pericial seguiu metodologia aceita (comparativo de mercado com inferência estatística), com respostas fundamentadas às impugnações técnicas. A alegação de omissões é genérica e não compromete a validade da prova.

6.

A indenização de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais), fixada com base em laudo pericial, observa os princípios constitucionais e legais da justa indenização. O laudo foi elaborado com base em normas da ABNT, apresentou fundamentação técnica robusta e não foi infirmado por provas em contrário. O valor fixado é adequado às características do imóvel e está em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza jurídica do imóvel para fins de definição de competência jurisdicional deve considerar prioritariamente sua destinação econômica, nos termos da Lei nº 4.504/64 e da jurisprudência do STJ.

2.

A alegação de suspeição de perito já decidida sem interposição do recurso cabível encontra-se preclusa e não pode ser rediscutida em sede recursal.

3.

O laudo pericial regularmente elaborado, com resposta às impugnações e embasado em norma técnica pertinente, não enseja nulidade por cerceamento de defesa.

4.

A indenização por desapropriação deve ser fixada com base no laudo técnico judicial quando este observar critérios legais e técnicos, sendo inadmissível a majoração sem prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 14, 473, 470, 507 e 1.015, XIII; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 14 e 23; Lei nº 4.504/64, art. 4º, I; Lei nº 6.015/73, art. 176, § 1º, II, 3; Lei nº 6.766/79, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.185.522/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023; TJPA, APL 00024405020048140005, Rel. Des. Célia Regina Lima Pinheiro, j. 18.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a ser realizada no dia 07 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELY SALIM KHAYAT
e
MICHEL SALIM KHAYAT
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal,
nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO,
ajuizada por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação sob o argumento de que, na qualidade de concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, necessitava viabilizar a construção, operação e manutenção da Subestação 500/230/69 kV Marituba, localizada no Município de Ananindeua, Estado do Pará. Para esse fim, revelou-se imprescindível a implantação de uma estrada de acesso sobre parte do imóvel de titularidade dos recorrentes, cuja área total corresponde a 1,7580 hectares.

Em virtude da impossibilidade de celebração de acordo extrajudicial, a autora inicialmente propôs ação de constituição de servidão administrativa, pleiteando o reconhecimento da utilidade pública da faixa de terra e o direito à servidão para fins de acesso à referida Subestação.

Após determinação do Juízo, promoveu emenda à petição inicial, convertendo o feito em ação de desapropriação, para fins de construção da estrada de acesso, com atualização do valor da indenização para R$ 98.503,94 (noventa e oito mil, quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos).

Ao final, requereu a concessão da imissão provisória na posse do imóvel, a procedência do pedido para fins de desapropriação e o arbitramento da justa indenização.

A demanda seguiu seu curso regular até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a desapropriação do bem descrito na petição inicial, ratificar a imissão provisória na posse anteriormente deferida e fixar a indenização em R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos reais). Autorizou, ainda, o abatimento do valor já depositado de R$ 98.503,94 (noventa e oito mil, quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), determinando que o montante remanescente seja atualizado monetariamente pelo IGPM a partir da data do laudo pericial, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado e de juros compensatórios de 6% ao ano a contar da imissão na posse.

Inconformados com a sentença, os recorrentes interpuseram o presente recurso.

Nas razões recursais, sustenta o patrono dos apelantes, em sede preliminar, a nulidade da sentença, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Castanhal para processar e julgar a demanda. Alega que a estrada de acesso, objeto da desapropriação, possui natureza urbana, por conduzir diretamente à Subestação de Energia Elétrica instalada em área urbana.

Contesta a validade da perícia, sustentando que o perito nomeado já atuara como assistente técnico da parte autora em ação de servidão administrativa de objeto semelhante (processo nº 0804570-57.2018.8.14.0015), circunstância que compromete a neutralidade exigida para a prova técnica e enseja fundada suspeita quanto à sua atuação neste feito.

Em tópico subsequente, aduz que, mesmo rejeitada a preliminar de suspeição do perito, o laudo pericial apresenta manifesta deficiência técnica, na medida em que deixou de examinar diversos quesitos e impugnações constantes dos pareceres técnicos acostados aos autos, o que configura cerceamento de defesa.

Defende, ademais, que a metodologia adotada pelo expert, especialmente no tocante à seleção e análise do campo amostral, revela vícios significativos, porquanto se utilizou de imóveis com características distintas e de amostras duplicadas como parâmetros comparativos, comprometendo, assim, a confiabilidade do resultado obtido.

No mérito, afirma que o valor de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais), fixado a título de indenização, é irrisório, desproporcional e aviltante, considerando-se a área desapropriada.

Aponta que o valor de R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) por metro quadrado desapropriado é substancialmente inferior ao praticado no mercado, e não se mostra apto a garantir o caráter de “justa” indenização, nos termos do art. 182, § 3º, da Constituição Federal.

Assinala que o valor correto da indenização deve corresponder a R$ 4.062.120,22 (quatro milhões, sessenta e dois mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos).

Diante de tais argumentos, requer: i) o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer a incompetência absoluta do juízo e determinar a remessa dos autos ao juízo competente, com reabertura da instrução; ii) subsidiariamente, a anulação da perícia, por suspeição do perito, com a nomeação de novo profissional; iii) o reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando que o perito responda a todos os quesitos e esclareça as divergências técnicas existentes; e iv) caso mantida a perícia, o reconhecimento de que o valor arbitrado é irrisório, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.062.120,22 (quatro milhões, sessenta e dois mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos).

Em contrarrazões, a parte recorrida refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 24056489 – Pág. 1 e 2).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 24046512 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso (Num. 24600866 – Pág. 11).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (
RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à respectiva análise.

Verificando a existência de preliminares suscitadas, cumpre enfrentá-las, na ordem em que foram apresentadas.

PRELIMINARES

1.

Da nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Castanhal

É pacífico o entendimento de que dois critérios principais orientam a classificação dos bens imóveis quanto à sua natureza jurídica
: (i) a localização e (ii) a destinação
.

Ocorre que, se fosse adotado de forma exclusiva o critério da localização, haveria uma equiparação automática e simplista entre imóveis situados em zona rural e sua natureza rural, e, por conseguinte, imóveis inseridos em zona urbana seriam, indistintamente, considerados urbanos. Essa abordagem, no entanto, revela-se insuficiente, pois desconsidera a complexidade dos fatores que envolvem o uso efetivo da propriedade.

Por outro lado, ao se adotar o critério da destinação econômica, constata-se que um imóvel situado em zona urbana pode, perfeitamente, ostentar natureza rural, desde que seja utilizado para atividades próprias do meio rural, como agricultura, pecuária, extrativismo vegetal ou preservação ambiental. Da mesma forma, imóveis localizados em zona rural podem ser qualificados como urbanos, a depender da finalidade a que se destinam.

Ciente da complexidade dessa definição, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) preocupou-se em conceituar, de maneira objetiva, o que se entende por
imóvel rural
, estabelecendo:

Art. 4º Para efeitos desta lei, definem-se:

I – Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização
, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Com base nesse conceito legal, é possível concluir que a localização geográfica isoladamente considerada não é suficiente para definir a natureza jurídica do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria, reconheceu a preponderância do critério da destinação para a classificação do imóvel como urbano ou rural:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA.

1. (...)

2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural.

(...)

4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática.

5. Ação rescisória procedente.

(AR 3.971/GO, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

24/02/2010
, DJe
07/05/2010
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL(...)
CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL.

(...)

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural.

Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp. 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009). (...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp. 259.607/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
julgado em

11/06/2013
, DJe 17/06/2013).

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo doutrinário em Oswaldo Opitz e Silvia Opitz, que assim lecionam:

“Não é a situação do imóvel que qualifica o prédio em rústico ou urbano, mas a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento; portanto, prédio urbano é toda a edificação para moradia de seu proprietário, e prédio rústico todo aquele edifício que é construído e destinado para as coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósitos de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou no campo.”

No presente caso, a faixa de terra nua, submetida ao processo de desapropriação, abrange a área de 0,7907 hectares, correspondente à Matrícula nº 59.491, e a área de 0,9674 hectares, referente à Matrícula nº 48.674, perfazendo, em seu conjunto, um total de 1,7581 hectares. Ambas estão identificadas em seus registros como “terreno rural” e “terreno agrícola”, conforme consta nos respectivos livros 02, fls. 01 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ananindeua/PA.

A matrícula nº 48.674 está cadastrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sob o nº 0540110002992. De igual modo, a matrícula nº 59.491 também possui registro no Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), sob o nº 999.970.779.113-6 (Num. 24043045 - pág. 2).

Nos termos da alínea “a” do item 3 do inciso II do § 1º do art. 176 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), a abertura da matrícula de imóvel rural deve conter, obrigatoriamente, o código do imóvel, os dados constantes do CCIR, sua denominação, características, confrontações, localização e área.

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), emitido pelo INCRA, é o documento oficial que atesta a regularidade cadastral do imóvel rural.
Nele constam informações relevantes sobre a propriedade, como a identificação do titular, a área total, a localização, a forma de exploração e a classificação fundiária, elementos essenciais para a caracterização da natureza do bem.

Do ponto de vista probatório, a jurisprudência nacional reconhece que o registro do imóvel no INCRA, corroborado pelo CCIR, é elemento suficiente para afirmar sua natureza rural, especialmente quando associado ao critério da destinação econômica, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2003. (...)
REGISTRO IMOBILIÁRIO INDICANDO QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO
.
APRESENTADO O CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL JUNTO AO INCRA, SENDO DOCUMENTO IDÔNEO PARA ATESTAR A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM EM ATIVIDADE RURAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 174 DO STJ, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS.

AFASTADA A INCIDÊNCIA DO IPTU, SOB PENA DE BITRIBUTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.”

(TJ-RJ
- APL: 00053602420138190011 202200197519, Relator: Des(a).
CLÁUDIA TELLES DE MENEZES
,
Data de Julgamento
:
28/02/2023
, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...).
LOTE CLASSIFICADO COMO DE EXPANSÃO URBANA POR LEI MUNICIPAL. USO RURAL. CADASTRO JUNTO AO INCRA E PAGAMENTO DE ITR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO NÃO RURAL PELO MUNICÍPIO.

NECESSIDADE DE NOTIFICAR O INCRA ACERCA DA MUDANÇA DE DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.

(...) PRESENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(
TJ-PR
- AI: 15832583 PR 1583258-3 (Acórdão), Relator:
Fabio André Santos Muniz
,
Data de Julgamento: 07/02/2017
, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1969 13/02/2017)

“USUCAPIÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO IMÓVEL RURAL INFORMAÇÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS REGISTRO NO INCRA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A ALTERAÇÃO DE SUA NATUREZA E DE LEI MUNICIPAL- NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS CONFRONTANTES - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”

(
TJ-SP
- AI: 0195039-18.2012.8.26.0000,
Relator: Fortes Barbosa,

Data de Julgamento
:
04/04/2013
, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2013)

Ademais, é oportuno ressaltar que a certidão de matrícula emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis goza de presunção de veracidade, por força de sua fé pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), combinado com o art. 217 do Código Civil,
in verbis
:

Lei nº 8.935/1994

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito,
dotados de fé pública
, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Código Civil

Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as
certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro
, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.

Com efeito, os registros lavrados pelos oficiais decorrem da apresentação da documentação exigida em lei e refletem o cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei de Registros Públicos, observando-se, ainda, os parâmetros estabelecidos pelo INCRA. Não se trata, portanto, de manifestação de vontade do proprietário, mas de ato revestido de presunção de legitimidade.

A fé pública inerente aos atos notariais e registrais encontra sólido fundamento legal e apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. A jurisprudência também é pacífica ao reconhecer que tais atos desfrutam de presunção de veracidade e legitimidade, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DOAUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
A escritura pública possui fé pública, sendo dotada de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário (art. 215 do Código Civil).
(...) APELAÇÃOCONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO –
Apelação Cível: 02385492720188090107
MORRINHOS, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021,
2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA.
ATO NOTARIAL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
(...)
Segundo se observa dos autos, o agravante se limitou a alegar seu direito de propriedade, sem trazer provas seguras a respeito dos fatos que alega.
Em princípio os atos notariais gozam de fé pública e presunção de legitimidade.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”

(TJ-RS -
AI: 70082107608 RS, Relator:
Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/10/2019
, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

Importa salientar que, embora o Município de Ananindeua tenha editado a Lei nº 2.380/2009, a qual institui as Macrozonas Urbanas em seu território, tal previsão normativa, por si só, não tem o condão de converter automaticamente imóvel rural em urbano. Para que a alteração da destinação do solo seja válida e produza efeitos jurídicos, é imprescindível a comunicação formal ao INCRA, com a devida observância dos trâmites legais.

Além disso, o art. 53 da Lei Federal nº 6.766/79, que disciplina o parcelamento do solo urbano, exige que toda modificação de uso do solo rural para fins urbanos esteja condicionada à prévia audiência do INCRA, do órgão metropolitano competente, se houver, e à aprovação da prefeitura municipal, conforme as exigências da legislação pertinente.

No caso, inexiste nos autos qualquer prova de que tais exigências legais tenham sido atendidas. Tampouco há indício de que os órgãos responsáveis tenham sido formalmente consultados ou anuído à suposta modificação da natureza jurídica do imóvel. A comunicação ao INCRA, em particular, reveste-se de especial relevância, pois resguarda a regularidade cadastral, previne conflitos administrativos e afasta o risco de bitributação, como nos casos de cobrança simultânea de ITR e IPTU.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reafirmado o entendimento de que a simples previsão legal municipal ou a inscrição em área de expansão urbana não são suficientes para descaracterizar a natureza rural do imóvel sem o cumprimento das exigências legais e administrativas pertinentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – IMÓVEL CADASTRADO NO INCRA – PAGAMENTO DO ITR DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA – NATUREZA URBANA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- apelação desprovida.
(TJPR - APL- 0000666-77.2016.8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: Desembargador
Guilherme Luiz Gomes
.
Julgado em

10.02.2020
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU)- NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA URBANA DO IMÓVEL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)- SENTENÇA MANTIDA
. -
Sem os requisitos que inseririam o imóvel objeto da cobrança em área considerada urbana, ilegítima a cobrança do IPTU, como corretamente reconhecido na sentença.

(TJ-MG - APL: 10188160115104002 Nova Lima, Relator:
Elias Camilo
, Data de Julgamento:
24/03/2022
, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Em manifestação ao Parecer Técnico apresentado pelo Requerido, ora Apelante, o perito judicial, Sr. Alan Guilherme, foi categórico ao afirmar que, além da localização na região "Rural Abacatal" e na zona ZAN 2, a destinação dos imóveis é voltada à preservação da fauna e da flora. Tal circunstância decorre da proximidade com diversas unidades de conservação ambiental, como a Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém, o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, e a Área de Relevante Interesse Ecológico Parque Ambiental de Ananindeua “Antônio Danúbio”, conforme registrado no laudo pericial.

O perito também destacou que o acesso à área se dá por meio da estrada do Aura, até o Ramal do Abacatal, que conduz à região habitada por comunidades tradicionais, notadamente a Associação dos Moradores e Produtores Quilombolas do Abacatal-Aura. Esse contexto socioambiental reforça a caracterização da área como rural.

Indagado sobre eventual sobreposição do traçado do linhão à área de loteamento urbano em implantação pelos Municípios de Ananindeua ou Marituba, o perito declarou desconhecer tal empreendimento. Todavia, afirmou que ao consultar Ação de Servidão Administrativa (Processo nº 0804570-57.2018.8.14.0015), em que a sra. Weise Mara da Silva Martins atua como perita oficial, consta ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba (SEMAS) informando que o loteamento não foi aprovado, tratando-se de mero desmembramento da área, e que o segundo pedido sequer se encontra nos arquivos do órgão.

Colaciono
print
dos referidos documentos para melhor elucidação:

Além disso, o perito declarou de modo enfático que não há qualquer projeto aprovado pela Prefeitura de Marituba para a implantação do empreendimento comercial denominado “Outlet” na região (Num. 24043213 – pág. 8).

Consta, ainda, nos presentes autos, que novos requerimentos de licenciamento ambiental, sob os nºs 0003/2023 e 0005/2023, foram protocolados junto aos Municípios, os quais, segundo o Apelante poderiam repercutir em possível majoração do valor indenizatório. Não obstante, não há qualquer comprovação nos autos de que tais pedidos tenham sido aprovados.

Assim, a mera aprovação de desmembramento, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a existência de infraestrutura urbana implantada ou a efetiva alteração da destinação rural da área, não constitui fundamento idôneo para afastar a competência da Vara Agrária.

Ressalte-se que o desmembramento configura ato administrativo destinado à regularização dominial, o que não implica, por si só, a conversão da propriedade em imóvel urbano, tampouco sua integração a núcleo urbano consolidado.

Por outro lado, os Apelantes sustentam que a subestação de energia elétrica foi implantada em área adquirida mediante escritura pública registrada sob as matrículas nº 048/050 e 058/060v, expressamente qualificada como “área de expansão urbana” e sujeita à incidência de IPTU, razão pela qual a faixa de terra utilizada para o acesso também possuiria natureza urbana.

Ocorre, porém, que a área objeto da presente desapropriação, destinada à implantação da via de acesso, não está compreendida nos referidos registros imobiliários, tampouco apresenta coincidência territorial com os imóveis neles descritos.

Diante da fundamentação exposta, impõe-se reconhecer que a faixa de terra nua, objeto da desapropriação possui natureza rural, circunstância devidamente comprovada pelas matrículas imobiliárias acostadas aos autos, bem como pelo laudo pericial elaborado nos autos, cuja conclusão permanece incólume, não tendo sido apresentada, pelos Apelantes, qualquer prova idônea ou elemento técnico capaz de infirmar sua validade ou contrariar os dados nele consignados.

Reconhecida, assim, a natureza rural da área, impõe-se concluir pela competência da Vara Agrária para o processamento e julgamento da demanda, nos termos dos artigos 1º e 3º da Resolução nº 018/2005-GP, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

1.

Da Suspeição do Perito

Os Apelantes alegam a parcialidade do perito nomeado, ao argumento de que este teria atuado, anteriormente, como assistente técnico da parte autora na Ação de Servidão Administrativa nº 0804570-57.2018.8.14.0015, a qual possui objeto semelhante ao da presente demanda. Diante disso, sustentam a nulidade da prova pericial produzida nos autos, requerendo, em consequência, a sua renovação mediante a designação de novo expert.

O art. 507 do Código de Processo Civil, ao vedar
“
à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”,
impede a rediscussão de matérias definitivamente deliberadas.

A respeito, leciona a doutrina que “
A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1.º, CPC
” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

Conforme se depreende dos autos e restou expressamente consignado no parecer do Ministério Público, foi proferida decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do perito judicial, formulado com fundamento na alegada suspeição.

Trata-se de matéria que admite impugnação imediata mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, razão pela qual competia à parte interessada interpor o recurso cabível no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

O laudo que embasou a decisão do juízo de primeiro grau foi elaborado por profissional habilitado, presumindo-se a sua idoneidade e adequação. A alegação de parcialidade, além de desprovida de qualquer comprovação, foi regularmente examinada pelo juízo de origem, que considerou manifestação técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará – CREA/PA, a qual apresentou informações atualizadas acerca da atuação profissional do
expert,
não constando o nome da Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., ora Apelada, entre seus contratantes.

A inércia da parte recorrente quanto ao uso do recurso cabível à época resultou na preclusão consumativa da matéria, tornando-a insuscetível de reapreciação nesta fase recursal.

Colhe-se do Superior Tribunal de Justiça entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015.1.
(...) 4
. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão.[...]
(REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais pátrios reforça a impossibilidade de rediscutir questões preclusas:

Impugnação do laudo pericial contábil apresentada intempestivamente
-
Pretensão de impugnação pela via recursal - Inadmissibilidade - Não manifestada discordância no momento oportuno, houve a preclusão temporal, acertadamente reconhecida na decisão recorrida que homologou o laudo
-
Precedentes da Corte - Nos termos do art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 2068059-40.2022.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO.
É inviável discutir, em grau recursal, questões que deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno. Sentença mantida. Recurso improvido."

(TJPA, AI nº 2018.03712859-89, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11/09/2018, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA NA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. "É inviável discutir questões preclusas que não foram oportunamente impugnadas pela parte interessada." 2. "A ausência de manifestação tempestiva sobre o laudo pericial enseja a preclusão, vedando sua rediscussão em instância recursal."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088951320248140000 26158764, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

2.

Preliminar de Cerceamento de defesa diante da suposta ausência de conclusão da Perícia

Por conseguinte, os apelantes aduzem que a prova pericial deve ser refeita, pois esta não atenderia aos requisitos técnicos mínimos para atestar sua higidez e completude. Alegam, especificamente, que a última manifestação do perito judicial deixou de enfrentar a maior parte das impugnações constantes do parecer técnico apresentado, limitando-se a responder questões de ordem meramente formal, sem sanar as supostas deficiências apontadas.

O valor probante do laudo pericial, especialmente em controvérsias que envolvem conhecimento técnico especializado, como ocorre nas ações de servidão administrativa e desapropriação, é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora não esteja o magistrado adstrito à conclusão do laudo, eventual recusa exige motivação relevante, justamente em razão da imparcialidade e da credibilidade que se atribui ao perito nomeado pelo juízo
:

“[...] O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório.

3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.”

(AgRg no AREsp n.º 500.108/PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/08/14).”

A impugnação à perícia, portanto, não pode se fundar apenas no inconformismo da parte com o seu resultado, mas deve demonstrar efetiva inobservância aos parâmetros legais fixados no art. 473 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.

Examinando-se os autos, verifica-se que os Apelantes acostaram parecer técnico divergente (ID’s 88433090 e 88433091), ao qual o perito judicial respondeu de forma devidamente fundamentada, por meio da manifestação registrada sob o ID 90903430.

Na oportunidade, o
expert
apresentou resposta circunstanciada, com ampla argumentação técnica, rebatendo os pontos suscitados e reiterando a robustez das conclusões anteriormente lançadas no laudo pericial.

Superada a controvérsia relativa à atuação do perito em outro processo, o juízo determinou nova manifestação quanto aos pareceres técnicos apresentados pelas partes, providência que foi cumprida mediante petição em que o perito reiterou os esclarecimentos anteriormente prestados.

Ainda assim, os Apelantes juntaram novo parecer técnico (ID 113125279); contudo, o juízo esclareceu, por meio de despacho, que os pontos suscitados diziam respeito ao mérito da controvérsia e seriam devidamente examinados por ocasião da prolação da sentença, o que, de fato, se concretizou.

No tocante ao conteúdo técnico da perícia, observa-se que o perito judicial, profissional de confiança do juízo, adotou o método comparativo direto de dados de mercado com inferência estatística, extraindo quinze (15) amostras estatisticamente válidas a partir de quarenta e nove (49) ofertas levantadas no mercado rural da região de Marituba e Benevides.

As amostras utilizadas encontram-se individualizadas no laudo, com identificação clara da área, valor unitário, distância da rodovia, tipo de acesso e fonte da informação, incluindo dados de corretoras e anúncios locais, como demonstrado. A crítica lançada pelos Apelantes quanto à suposta duplicidade ou inadequação das amostras limita-se a afirmações genéricas.

Não há, portanto, elementos que desqualifiquem a amostragem. Pelo contrário, observa-se que não houve extrapolação das variáveis aplicadas ao imóvel avaliado, e que os parâmetros adotados permanecem dentro da faixa observada nas amostras tratadas.

Destaca-se, ainda, que o próprio perito, ao ser instado a prestar novos esclarecimentos, reafirmou a compatibilidade da amostragem com a metodologia empregada, ressaltando que os dados foram tratados em conformidade com os preceitos normativos vigentes. Acrescentou, inclusive, que as críticas apresentadas pelo assistente técnico dos Apelantes estavam fundamentadas em norma já revogada, o que evidencia a impropriedade técnica da impugnação.

Por fim, o assistente técnico contesta a natureza rural atribuída a diversas amostras, mas não apresenta elementos concretos capazes de demonstrar destinação econômica diversa daquela reconhecida na perícia. O perito, por sua vez, esclareceu que a caracterização rural decorreu da finalidade econômica dos imóveis — vinculada ao uso agrícola, pecuário ou ambiental — em conformidade com as diretrizes da NBR 14.653-3:2019 e da legislação federal aplicável, notadamente a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Diante desse cenário, conclui-se que os questionamentos apresentados pelos Apelantes não ultrapassam o campo do mero inconformismo com o resultado da perícia, não configurando fundamento juridicamente idôneo para justificar a realização de nova prova pericial ou novos esclarecimentos.

Com efeito, nos termos do art. 470, inciso I, do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz indeferir requerimentos de esclarecimentos quando considerados manifestamente impertinentes ou protelatórios, não se tratando, pois, de prerrogativa absoluta da parte.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO COMPLEMENTAR DA PERÍCIA. PRECLUSÃO DO SEU DIREITO. DETERMINAÇÃO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS E DA PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 3. A produção de nova prova pericial ou a determinação de novos esclarecimentos pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua necessidade, não sendo o mero inconformismo com as conclusões da prova pericial representativo de cerceamento de defesa.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que os esclarecimentos periciais foram suficientes e completos e que houve exame de todos os pontos apontados pelas partes.
(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.185.522/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No mesmo rumo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA INCONFORMISMO - CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A determinação de nova perícia é ato discricionário do juiz, dentro dos parâmetros do livre convencimento, segundo a previsão do art. 371 e art. 480 ambos do CPC. 2. A mera insatisfação com a conclusão da prova pericial, desfavorável para o recorrente, por si só, não autoriza a realização de nova perícia.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.224032-8/005, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022)

Com base nessas premissas, e inexistindo vício ou omissão que comprometa a validade do laudo pericial, não há como reconhecer o alegado cerceamento de defesa. A prova técnica foi elaborada segundo critérios metodológicos adequados, com respaldo em documentação pertinente, e todos os pontos suscitados pelas partes foram, de forma direta ou indireta, devidamente enfrentados pelo
expert.

Portanto,
rejeito a preliminar ventilada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se o Juízo observou os requisitos necessários para regularizar a desapropriação, bem como auferir se correto o valor da indenização.

A desapropriação por utilidade pública configura instituto jurídico que confere ao Poder Público a prerrogativa de transferir compulsoriamente, em favor do interesse coletivo, a titularidade de bem pertencente a particular, mediante prévia e justa indenização em dinheiro.

Trata-se de medida de caráter excepcional, expressamente prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, aplicável quando a destinação do imóvel se revela imprescindível à execução de obras ou serviços de interesse público, cujo regramento jurídico está previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41, diploma que estabelece as diretrizes procedimentais e os critérios para apuração do valor indenizatório.

No âmbito do processo expropriatório, embora ocorra a extinção do direito de propriedade do particular sobre o bem atingido, impõe-se, em contrapartida, a garantia de compensação justa e proporcional à perda patrimonial suportada. A indenização deve abranger integralmente a área expropriada, assegurando equilíbrio entre o interesse público e a tutela do direito do expropriado.

É imprescindível que o valor fixado reflita, com precisão, o efetivo prejuízo decorrente da desapropriação, sendo vedado qualquer excesso em favor do ente expropriante ou insuficiência que redunde em prejuízo desarrazoado ao particular. A desapropriação, por sua natureza, não pode converter-se em instrumento de enriquecimento ilícito de uma das partes ou de empobrecimento indevido da outra.

Por essa razão, impõe-se, como regra, a produção de prova técnica destinada a subsidiar o Juízo na apuração do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

No caso, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao proferir decisão na demanda originária, observou com rigor o disposto no art. 23 do Decreto-Lei nº 3.365/41, ao determinar a produção de prova técnica por meio da nomeação do perito judicial Sr. Alan Guilherme Aguiar, que apresentou laudo minucioso contendo a estimativa do valor indenizatório.

O referido laudo baseou-se em metodologia reconhecida, levando em consideração elementos objetivos, como a localização do imóvel, sua topografia e características pedológicas. A apuração envolveu ainda aplicação de modelos estatísticos, com utilização de
software
técnico que permitiu aferir coeficiente de correlação, coeficiente de determinação, intervalos de confiança, significância estatística, verificação de normalidade dos resíduos, homocedasticidade, análise de multicolinearidade e detecção de
outliers
, além da análise de variância. Todo esse conjunto técnico encontra-se exposto de forma detalhada no relatório pericial, o qual revela consistência e aderência às diretrizes normativas aplicáveis à matéria.

A estimativa final apresentada pelo
expert
foi de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais), valor atribuído à faixa de terra nua, objeto da desapropriação, conforme a metodologia estabelecida nos itens 9.5 e nas tabelas 9 e 10 da NBR 14.653-3/2019, norma técnica aplicável à avaliação de imóveis rurais.

Dessa forma, constato que foram atendidos os pressupostos técnicos e processuais exigidos para aferição do
quantum
indenizatório, inclusive no que tange ao disposto no art. 466 do Código de Processo Civil.

O montante apurado revela-se tecnicamente qualificado, contemplando descrição detalhada do imóvel, registros fotográficos, documentação dominial, bem como a metodologia empregada para a avaliação e os cálculos realizados. O laudo é conclusivo quanto ao valor do bem, assegurando o cumprimento do princípio da justa indenização, insculpido no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Repisa-se que, muito embora o Juízo não esteja vinculado ao laudo pericial, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, ater-se às conclusões do
expert
oficial configura opção equânime e juridicamente segura, sobretudo quando o laudo se mostra tecnicamente fundamentado, elaborado com observância das normas aplicáveis e em conformidade com os elementos constantes dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de prestigiar a perícia judicial produzida por profissional habilitado, que observe fielmente os parâmetros fixados pela ABNT, conferindo-lhe presunção de fidedignidade na quantificação da indenização em ações expropriatórias:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROFISSIONAL HABILITADO. NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL QUE ADOTA CRITÉRIO TÉCNICO PELO MÉTODO COMPARATIVO POR MEIO DA COMPARAÇÃO DE DADOS DO MERCADO RELATIVOS A IMÓVEIS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES NA MESMA REGIÃO. DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. (...)
2- O laudo pericial de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação;

(...) 4- Laudo pericial adotado pelo juízo utilizou metodologia adequada para avaliações judiciais. Valor da indenização que se afigura razoável para as dimensões do imóvel desapropriado e a sua localização;
(...) 6- O juiz, na condução da coleta de provas, em face dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento, tem liberdade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme prescrevem os arts. 256 e 130 do CPC.
(...) 7- A sentença prolatada com base em laudo pericial realizado por profissional competente e que obedeceu aos parâmetros dados pelas normas da ABNT deve ser mantida;

8- Dos fatos e provas dos autos não resta caracterizada qualquer violação ao devido processo legal;
9- Recursos conhecidos e desprovidos. Em reexame, sentença mantida.

(
TJ-PA - APL: 00024405020048140005, Relator.:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017,
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
Data de Publicação: 10/01/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. Fixação da indenização com base em laudo pericial judicial considerado tecnicamente consistente e adequado às exigências do Decreto-Lei nº 3.365/41.

"Tese de julgamento:

1. Na desapropriação por utilidade pública, a indenização deve se basear em laudo pericial judicialmente elaborado, salvo prova robusta em contrário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08505937120218140301, Relator.:
ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS,
1ª Turma de Direito Público, Data de julgamento:
29/04/2025
)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

III. Razões de decidir

(...)

5. Deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00201592320168140006,
Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025,
1ª Turma de Direito Público
)

Portanto, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a lisura das conclusões periciais, elaboradas por profissional habilitado, experiente, equidistante das partes e de confiança do Juízo
a quo
, revela-se adequada sua adoção como fundamento para a fixação da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2025